Tribunal: TRF3
Processo: 5071081-45.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
812/821)

5071081-45.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071081-45.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: CLAUDETE BORGES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MATEUS DE FREITAS LOPES - SP209327-N, EDSON RENEE DE PAULA - SP222142-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071081-45.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: CLAUDETE BORGES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MATEUS DE FREITAS LOPES - SP209327-N, EDSON RENEE DE PAULA - SP222142-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDETE BORGES DA SILVA em face do v. acórdão, que deu parcial provimento à apelação da autora para reconhecer o labor desempenhado como rurícola - segurada especial, no período de 18/04/1969 a 02/08/1981, com a ressalva de que o referido interstício não poderá ser computado para efeito de carência, nos termos do §2o do art. 55, da Lei no 8.213/91, mantendo, no mais, a r. sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O v. acórdão embargado (ID 87830629) encontra-se assim ementado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. LABOR RURAL COMPROVADO EM PARTE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

- A questão em debate consiste na possibilidade de se reconhecer o período de trabalho especificado na inicial como trabalhadora rural, para somado aos demais períodos de labor comum, propiciar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

- A convicção de que ocorreu o efetivo exercício da atividade, com vínculo empregatício, ou em regime de economia familiar, durante determinado período, nesses casos, forma-se através do exame minucioso do conjunto probatório, que se resume nos indícios de prova escrita, em consonância com a oitiva de testemunhas.

- Bem examinados os autos, portanto, a matéria dispensa maior digressão. É inequívoca a ligação da parte autora com a terra - com o trabalho campesino, sendo certo o exercício da atividade agrícola, com base em prova documental, por determinado período.

- O documento mais antigo juntado aos autos e que comprova a atividade rurícola remete ao ano de 1975 e consiste na certidão de casamento, na qual consta a profissão de lavrador do ex-esposo.

- A autora (nascida em 08/02/1957) pede o reconhecimento do período apontado e para tanto apresenta em Juízo testemunhas, que prestaram depoimentos que permitem concluir que o labor rurícola precedeu ao documento mais antigo e iniciou-se desde a idade mínima.

- Conjugando-se a prova material e oral, tem-se que é possível reconhecer que a requerente exerceu atividade como rurícola - segurada especial no período 18/04/1969 a 02/08/1981 (dia anterior ao início do vínculo urbano do ex-cônjuge), não demonstrando o labor por todo o lapso questionado.

- O termo inicial foi fixado com base no pedido e na prova testemunhal.

- O tempo de trabalho rural ora reconhecido não está sendo computado para efeito de carência, nos termos do §2o, do artigo 55, da Lei no 8.213/91.

- Tem-se que a parte autora não perfez o tempo necessário para a concessão da aposentadoria pretendida, eis que para beneficiar-se das regras permanentes estatuídas no artigo 201, § 7o, da CF/88, deveria cumprir, pelo menos, 30 (trinta) anos de contribuição. Também não faz jus à aposentadoria proporcional.

- Diante da sucumbência parcial e da negativa de concessão do benefício, deverá cada parte arcar com 50% do valor das despesas e da verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). Considerando que a requerente é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, deve ser observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC/2015.

- O INSS é isento de custas.

- Apelação da parte autora parcialmente provida."

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão padece de vícios a serem sanados pela via dos embargos de declaração. Alega que embora o provimento parcial do recurso de apelação tenha sido motivado pelo reconhecimento incompleto do período de labor rural postulado pela Embargante, fundado na “cópia do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, em nome do ex-esposo da requerente, informando vínculos urbanos a partir de 03/08/1991”, o exercício de atividade laborativa por um dos membros, diversa daquela exercida pelo grupo familiar do denominado segurado especial trabalhador rural, não desqualifica a condição dos demais membros, a teor do inciso III, do §9o do artigo 11, da Lei n. 8.213/1991. Destaca, ainda, que, a cópia do extrato do CNIS utilizado pelo Embargado para comprovar a atividade supostamente urbana do ex-cônjuge da Embargante, por si, também não seria hábil a desconstituir a prova da atividade rural exercida pela Embargante, mesmo porque, o início de prova material acostado aos autos, não deriva apenas da extensão de documentos relacionados ao seu então marido. Afirma que, acostado aos autos o início de prova material exigível, ainda que, em nome do terceiro membro que exerceu a atividade diversa daquela do grupo familiar, em razão da falta de presunção legal de desqualificação em relação aos demais membros, a prova testemunhal seria meio de prova totalmente hábil comprovar a permanência dos demais membros na mesma condição, incumbindo a parte contrária o ônus de provar o contrário. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento (ID 90143132).

Decorreu in albis o prazo para apresentação de manifestação sobre os embargos (ID 104915553).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071081-45.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: CLAUDETE BORGES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MATEUS DE FREITAS LOPES - SP209327-N, EDSON RENEE DE PAULA - SP222142-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Não merece acolhimento a insurgência da embargante.

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Vício algum se verifica na espécie.

Da simples leitura do v. acórdão embargado se depreendem os fundamentos em que se baseia, tendo sido inequivocamente decidida a matéria ventilada nos embargos de declaração.

In casu, o v. acórdão deu parcial provimento à apelação da autora, ora embargante, apenas para reconhecer o tempo de atividade como rurícola - segurada especial no período 18/04/1969 a 02/08/1981 (dia anterior ao início do vínculo urbano do ex-cônjuge).

Insurge-se a embargante, sustentando que o conjunto probatório formado nos autos permitiria o reconhecimento do tempo de labor rural no período de 18/04/1969 a 31/07/1986.

Não assiste lhe assiste razão.

Conforme restou expressamente consignado no voto condutor, a fim de demonstrar a atividade rurícola, no período pleiteado, de 18/04/1969 a 31/07/1986, a parte autora trouxe com a inicial os seguintes documentos que interessam à solução da lide:

“- consulta ao CNIS, informando primeiro vínculo a partir de 01/02/1986 (ID 8214002 - pág. 05);

- certidão de casamento, celebrado em 18/02/1975, qualificando o esposo como lavrador e indicando a profissão da requerente como “prendas domésticas”, com averbação de separação em 1988 (ID 8214003 - pág. 01/02);

- ficha de filiação do esposo ao sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Horizonte, emitida em 18/06/1975 (ID 8214003 - pág. 03/04);

- registros de imóvel rural, herdado pelo genitor da requerente (ID 8214003 - pág. 07/10).”

Com base nos referidos documentos e na prova testemunhal, o termo inicial do labor rural foi fixado em consonância com o pedido formulado na inicial, em 18/04/1969. Contudo, o termo final da atividade rural foi reconhecido na data de 02/08/1981, isto é, dia anterior ao início do vínculo urbano do ex-cônjuge.

Conforme se observa dos autos, as documentais juntadas pela parte autora não permitem concluir pelo desempenho do trabalho rural em data posterior a 02/08/1981.

O reconhecimento do labor rural, na espécie, deu-se por extensão da condição de lavrador ostentada por membro da família, não havendo prova material de que a autora tenha permanecido nas lides rurais após o seu ex-cônjuge ter migrado para o trabalho urbano.

No tocante à Ficha eleitoral acostada às fls. 36 dos autos, tenho que tal documento não tem o condão de comprovar o labor rural pela autora em período posterior a 02/08/1981, eis que tal documento é datado de 18/08/1978, constando a profissão da autora como doméstica.

Assim, a questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg no AREsp 784.106/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos declaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito dos embargantes em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois esta Turma foi categórica ao afirmar que os interessados não dirigiram seu inconformismo quanto à aplicação da Súmula 182/STJ na decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 858.482/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, entretanto, que a rejeição do recurso não constitui obstáculo à interposição de recursos excepcionais, em razão de disposição expressa do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.